Tribunal: TJDFT
Processo: 0734497-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM. PANDEMIA DA COVID-19. LEI 14.046/2020. RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. REEMBOLSO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PROTESTO DE TÍTULO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. REPETIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA.
1 – A Lei 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura, oriunda da Medida Provisória 948/2020, desobriga o prestador de serviços de turismo a ressarcir os valores pagos pelo consumidor, em hipótese de cancelamento de serviços, reservas e eventos em decorrência da pandemia da COVID-19, desde que assegure a remarcação dos serviços, reservas ou eventos adiados, até 31 de dezembro de 2022, ou a concessão de crédito a ser utilizado na compra de serviços da própria empresa, no mesmo prazo.
2 – Não tendo a agência de viagens se recusado a oferecer uma das duas alternativas previstas no inciso I e II do art. 2o da Lei 14.046/2020, quais sejam, a remarcação dos serviços ou a concessão de crédito para utilização em futuras compras de serviços, restam impossibilitadas a rescisão judicial do contrato e a devolução dos valores pagos pelo consumidor, concluindo-se, consequentemente, que os protestos dos títulos decorreram do exercício regular de um direito reconhecido, ante a inadimplência confessa do Autor, não havendo que se falar em pagamento de indenização por danos morais.
3 – Mesmo na conjuntura da pandemia da COVID-19, não se pode perder de vista que a intervenção do Judiciário sobre a atividade econômica – em especial aquela desenvolvida por particulares em pé de igualdade – reveste-se de caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico (Lei no 13.874/2019, art. 2o, inc. I e III).
4 – De acordo com a doutrina especializada (por todos, o civilista José Fernando Simão), a pandemia instalada em razão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, não caracteriza, no âmbito das obrigações pecuniárias (dar dinheiro), aquilo que se denomina de caso fortuito ou força maior, um vez que a transitoriedade desse fenômeno não implica a impossibilidade de adimplemento da prestação. Em verdade, a peste pode, a depender da particularidade da situação concreta envolvendo obrigação pecuniária, configurar motivo imprevisível a ensejar a alteração da base objetiva do contrato – elemento circunstancial dos negócios jurídicos bilaterais, onerosos, comutativos e dependentes de fatos futuros –, o que, conforme o caso, pode vir a permitir a revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades ao novo momento em que se encontram as partes (Código Civil, arts. 317 e 478).
5 – A pretensão de revisão de cláusulas negociais deve ser analisada pelo Poder Judiciário a partir do cenário fático retratado em cada processo, haja vista que a existência, por si, do vírus não retira da parte interessada o ônus de comprovar a satisfação de todos os requisitos legais à obtenção do pronunciamento jurisdicional por ela esperado. É dizer, em um contexto em que a análise casuísta se impõe, revela-se de todo despiciendo que o Magistrado confabule hipóteses, teça presunções aleatórias ou mesmo expresse sua opinião genérica sobre o contexto social.
6 – No caso concreto, embora alegue, o Autor não demonstrou qualquer diminuição da sua capacidade de pagamento em virtude da pandemia da COVID-19 a configurar caso fortuito ou força maior hábeis a autorizar a rescisão judicial da avença, ainda que por meio do pagamento da multa contratual, devendo ser plenamente aplicada a lei 14.046/2020, que visa à preservação dos negócios jurídicos nos ramos de turismo e de cultura, setores estes amplamente afetados pela pandemia.
7 – Ao que indicam as provas dos autos, o parcelamento do preço do pacote turístico foi realizado pela própria agência de turismo, não tendo sido comprovada nos autos a celebração de contrato de financiamento junto a alguma instituição integrante do sistema financeiro nacional, o que torna abusiva a cobrança da taxa de administração de financiamento, uma vez que não restou demonstrada a prestação do respectivo serviço, acarretando enriquecimento sem causa da parte Ré (art. 884 do Código Civil).
8 – A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados do consumidor pressupõe, necessariamente, a má-fé do fornecedor de serviços. Não se vislumbra má-fé do fornecedor de serviços quando cobra valores com base nos termos do contrato, o que justifica, nesses casos, a devolução de forma simples.
Apelações Cíveis parcialmente providas.